Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INFIDELIDADE CONJUGAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer ofensa inerente à vida em sociedade ou mesmo à vida conjugal que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem de forma direta e cabal a honra, causando dano efetivo.
2 - A violação dos deveres conjugais (art. 1.566 do Código Civil) por um dos cônjuges, entre eles o de fidelidade, tem como consequência natural, caso seja a vontade do cônjuge que se sentiu prejudicado, a decretação do divórcio, findando o matrimônio que não mais interessa ser mantido, o que interromperá o convívio entre as partes e repercutirá na própria cessação das agressões lamentadas pelo cônjuge que se sentiu lesado. Dessa forma, faz-se imprópria a fixação de indenização com base unicamente em alegação de infidelidade, especialmente porque o próprio sistema jurídico já prevê reprimenda para condutas dessa ordem, consubstanciada na decretação do divórcio (art. 226, § 6o, da CF e art. 151, §1o, do CC), o qual, de alguma forma, já encerra o papel de reparação da imagem do ofendido perante a sociedade.
3 - Conquanto compreenda-se a relevância da tristeza, mágoa e decepção geradas pela frustração das expectativas depositadas em um enlace amoroso, firmado no propósito de estabelecimento de uma parceria e do cultivo de outros sentimentos nobres e profícuos, ainda que acrescida pela infidelidade de um dos cônjuges, mas sem agravos excepcionais que consubstanciem agressão constatável à dignidade da pessoa, descabe a fixação de indenização por danos morais em casos que tais.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.